Tribunal: TJES
Processo: 5011442-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011442-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LAIR GERALDO CORTEZ e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Em suas razões a recorrente expõe os motivos pelos quais o acórdão embargado deveria ser reformado, invocando novamente os fundamentos expostos no recurso de agravo interno. Contudo, o acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela anteriormente interposto em razão de sua intempestividade.

2. No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

3. Nos termos do art. 1.025, do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5011442-73.2023.8.08.0000

Embargante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargado:
Lair Geraldo Cortez

Embargada: Rita de Cássia dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por ela anteriormente interposto.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que (a) não é parte no processo, de modo que não lhe cabe, especialmente sem acesso aos autos e sem conhecer sequer da petição que requereu a providência deferida, formular reconsideração da decisão; (b) não buscou mera reconsideração da decisão, nem se insurgiu contra a decisão anterior, proferida sem as informações prestadas pela embargante; (c) tomou ciência da decisão no dia 12/09/2023, quando teve acesso aos autos, que tramitam em segredo de justiça; (d) em se tratando de processo a tramitar por segredo de justiça, não se pode considerar em curso de qualquer prazo antes que o interessado tenha acesso aos autos; (e) para fins de prequestionamento, requer o expresso pronunciamento sobre a aplicação dos arts. 189, 221, 223, do Código de Processo Civil e art. 5, inciso LV, da Constituição Federal; (f) o acórdão restou omisso quanto à conjugação destes fatores.

Contrarrazões apresentadas por
Rita de Cássia dos Santos
,
pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões não apresentadas por
Lair Geraldo Cortez.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em suas razões a recorrente expõe os motivos pelos quais o acórdão embargado deveria ser reformado, invocando novamente os fundamentos expostos no recurso de agravo interno.

Contudo, o acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela anteriormente interposto em razão de sua intempestividade, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Em que pese o inconformismo da agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

Apesar da alegação da recorrente de que não é parte interessada na ação originária, não podendo demandar pedido de reconsideração ou insurgir-se contra o mérito da decisão, o fato é que se trata de terceiro atingido pelos efeitos de decisão proferida em demanda de que não é parte, possuindo legitimidade e interesse para recorrer, o que efetivamente fez ao interpor o recurso de agravo de instrumento.

Contudo, o terceiro prejudicado dispõe do mesmo prazo recursal das partes, sendo certo que em 24.11.2022 a ora agravante compareceu aos autos originários informando que em 09.11.2022 fora intimada da referida decisão e expôs os motivos pelos quais não poderia cumprir seus termos, em petição que se assemelha ao pedido de reconsideração, deixando de interpor oportunamente o recurso cabível.

Em 18.08.2023 o magistrado de 1º grau proferiu a decisão agravada, limitando-se a afirmar que “
não procedem as alegações tecidas pela Edp Espírito Santo Distribuição de Energia S/A às fls. 459/462, nas medida em que estão corretos os termos da decisão de fls. 457/458, citada a seguir:
(...)”. Tão somente após a intimação desta última decisão, que se limitou a manter a decisão proferida em outubro de 2022, a ora agravante interpôs o presente recurso, visando a atacar a obrigação que lhe fora imposta há quase 1 ano.

Como igualmente destacado na decisão monocrática impugnada pelo presente recurso de agravo interno, não há como acolher a alegação da agravante de que o fato de a demanda originária tramitar em segredo de justiça impossibilitou a interposição do agravo de instrumento. Afinal, tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito, optando por buscar a reconsideração da decisão junto ao juízo de 1º grau para, só então, interpor o presente recurso.”

Assim, por via transversa, pretende a embargante discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Por fim, nos termos do art. 1.025, do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar a relatoria.